Tribunal: TJPA
Processo: 0820439-73.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820439-73.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0820439-73.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO PEREIRA

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE O. MENDES – OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO – OAB/PA 14.559-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil.

2 – No caso, não cumprida a determinação de emenda à inicial para que a parte apresentasse a cópia do contrato, deve ser mantida a sentença de extinção da ação.

3 – Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de id. 19959431, interposta por FRANCISCO CARDOSO PEREIRA, objetivando a reforma de sentença de id. 19959430, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de quinze dias, acostasse aos autos o contrato do empréstimo bancário celebrado junto ao requerido, ou comprovante de que o requereu administrativamente junto à instituição financeira (id.

19959428).

Em razão da parte autora, ora apelante, alegar ser desnecessária a juntada do contrato de empréstimo (id. 19959429), o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia, em razão de não ter sido atendida a emenda (id. 19959430).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, onde em apertada síntese, nas razões recursais de id. 19959431, alega que não há razão alguma para que a peça inaugural seja considerada inepta, eis que encontra-se em consonância com os requisitos indispensáveis exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil.

A
o final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ofertadas no id.

19959433, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade ou não, de apresentação do contrato de empréstimo para o ajuizamento da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado.

A autora ajuizou demanda declaratória com o fito de ver reconhecida a inexistência de contratação do empréstimo consignado na modalidade de Cartão de Crédito Consignado - RMC (vez que alega jamais ter contratado tal modalidade de empréstimo, mas sim empréstimo consignado tradicional); bem como requer ainda a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Destaco, de início, que em julgamentos anteriores firmei entendimento no sentido de que a extinção processual sem resolução de mérito diante do descumprimento à instrução do magistrado a quo para emendar a inicial, e apresentar documentação atualizada ou extrato bancários, é indevida, porque isso não é essencial para o ajuizamento da ação e trata-se de um excesso de formalismo.

Contudo, após a interposição de milhares de demandas desta natureza, muito delas de caráter de litigância predatória, de forma que modifiquei o entendimento, no sentindo de entender ser possível exigir da parte autora a apresentação de documentos atualizados tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, com base no poder geral de cautela do julgador, bem como no poder discricionário de direção formal e material do processo,

no receio da prática de litigância predatória.

Corroborando tal entendimento, verifico que no painel de monitoramento de demanda repetitiva ou predatória deste Egrégio Tribunal de Justiça, consta que o Patrono da parte autora, Dr. JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES, interpôs no ano de 2023, 270 ações desta natureza e, neste ano de 2024, já ingressou com 231 ações, justificando-se assim, o receio do Juízo Singular, acerca da prática de litigância predatória.

No presente caso o Juízo singular intimou a parte autora para apresentação do contrato de empréstimo consignado, ou comprovando a efetiva solicitação e a recusa administrativa de seu pedido junto à instituição financeira (id. 19959428), contudo, esta não atendeu a determinação, o que ensejou o indeferimento da inicial.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil, os artigos 320 e 321, do CPC, permitem ao julgador ordenar a correção da petição inicial:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ainda, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo.

Com efeito, com base no dever de cooperação da parte autora, neste caso concreto, não há falar em violação do direito à justiça ou inafastabilidade da prestação jurisdicional, pois não houve o efetivo cumprimento da formalidade exigida mesmo após ter sido oportunizada a emenda da inicial.

Há que se ressaltar que, ainda que exista a inversão do ônus da prova prevista do Código de Defesa do Consumidor, esta não é automática e não exclui a responsabilidade da parte autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e a apresentação do contrato lhe era de fácil acesso.

Conquanto, por vezes, seja cabível a exibição incidental do documento, é certo que na presente hipótese, em que era necessário o conhecimento de seu teor para que a parte pudesse apontar com segurança a causa de pedir e formular o pedido, requisitos sem os quais a petição inicial não é apta, não seria possível a adequação da peça somente após a manifestação da parte contrária.

A respeito, reitere-se: a demandante não declinou os dados elementares da relação jurídica (data e número dos contratos, valor das parcelas descontadas, valor do crédito de cada empréstimo e nº de parcelas).

Cabia à autora, portanto, diligenciar à obtenção do documento, comprovando prévia e válida tentativa pela via administrativa, do que não cuidou. A respeito, destaque-se que não há prova da realização do pedido administrativo, sem o que, como cediço, sequer há interesse processual na modalidade necessidade (STJ, Tema Repetitivo nº 638), quanto à exibição dos contratos bancários.

Destarte, concedido prazo para que a parte procedesse à emenda da petição inicial, e não tendo esta cumprido a determinação, o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil é imperativo e autoriza a extinção do processo.

À luz do exposto, nego provimento ao recurso.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024